Tribunal: TJDFT
Processo: 0710887-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO EM ATIVIDADE DE TEMPO INTEGRAL AO MAGISTÉRIO - TIDEM. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DESCUMPRIMENTO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DEVIDA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. MERO INCONFORMISMO.

1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado no sentido de reconhecer que o ente distrital tem direito de reaver os valores percebidos indevidamente a título de TIDEM, o acórdão não pode ser apontado como omisso e contraditório por divergir das teses apresentadas.

3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não ocorre na hipótese em exame.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.